Tribunal: TJES
Processo: 5001243-02.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001243-02.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA PERUZO
RECORRIDO: CARLA CRISTINA PARTELLI PERUZZO e outros
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração
nº
5001243-02.2018.8.08.0021
.

Embargante: Vera Lúcio Peruzo.

Embargado: Carla Cristina Partelli Peruzo.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
proposto por Vera Lúcio Peruzo perante o Acórdão proferido por este Relator após sessão de julgamento Colegiado desta Primeira Turma Recursal.

Em síntese, alega omissão do acórdão quanto a inobservância de deferimento da assistência judiciária gratuita em primeiro grau de jurisdição.

Embora devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do NCPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

O recurso inominado foi interposto e chegou a esta Turma Recursal após análise do Juízo Originário conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Em Plenário, entendeu-se pela deserção do recurso diante da inércia no cumprimento das diligências determinadas por este Juízo.

Ao examinar os autos, verifiquei quanto a necessidade de comprovação do direito dos benefícios ora concedidos. Isto porque, a
afirmação do
benefício
da
assistência judiciária gratuita
, no sentido de não possuir condições para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou do de sua família constitui presunção "
iuris tantum
".

Diante disso, n
ão é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa, em face de sua
mera juntada de declaração de hipossuficiência
, para justificar a concessão de justiça
gratuita
.
Por isso, s
endo insuficiente a declaração de pobreza para a comprovação da necessidade da concessão da assistência judiciária, será concedida à parte requerente a

oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO PROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não têm condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais. 2. Sendo insuficiente a declaração de pobreza para a comprovação da necessidade da concessão da assistência judiciária, será concedida à parte requerente a

oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo. Precedente do c. STJ. 3. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47169000222, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016).

No caso, foi determinada a intimação da parte
visando a comprovação
e esta quedou-se inerte, não cabendo, assim, alegação de que já foi deferida assistência em primeiro grau de jurisdição.

Isto Posto, conheço dos embargos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo o acórdão proferido.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.